Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702196-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DEMETRIUS KONTOYANIS AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O Não foi protocolizada petição recursal (ID no 63834318 e demais documentos juntados aos autos). Diante disso, intime-se o agravante para complementar o instrumento, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator